Tribunal: TJDFT
Processo: 0721217-89.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721217-89.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRUNO SANTOS CONCEICAO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento por repetição dos termos da contestação suscitada em sede de contrarrazões. Brasília, DF, 7 de julho de 2025 12:43:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador